Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-84.2018.8.11.0036
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000032-84.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), WALDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 065.818.701-53 (APELADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO. BENEFÍCIO DIRETO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargo de terceiro em face de execução fiscal promovida pelo próprio Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado de Mato Grosso possui interesse recursal para impugnar decisão que extinguiu embargos de terceiro oposto em face de execução fiscal promovida.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal pressupõe a necessidade de obter situação mais vantajosa por meio do recurso, o que não ocorre quando a decisão recorrida já beneficia diretamente o recorrente.

4. A extinção dos embargos de terceiro, por abandono da causa, favorece o prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Estado, afastando obstáculo processual à satisfação do crédito tributário.

5. A ausência de prejuízo ao recorrente, decorrente da decisão que extingue processo que lhe opunha resistência, implica falta de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

"Carece de interesse recursal o Estado para impugnar decisão que extingue, sem resolução de mérito, embargos de terceiro oposto contra execução fiscal por ele promovida, uma vez que tal decisão lhe beneficia diretamente ao afastar óbice ao prosseguimento da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, §3º; 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APL: 02548479720138190004, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 04/12/2018; TJ-SP - AI: 20207274320238260000, Rel. Mario A. Silveira, j. 24/02/2023; TJ-RS - AI: 70077100782, Rel. Martin Schulze, j. 05/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos dos Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 0000032-84.2018.8.11.0036, opostos por
WALDERSON ALVES PEREIRA
, que reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 188484190).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a ausência de inércia por período superior a 30 (trinta) dias e posterior intimação em 05 (cinco) dias, bem como quanto a necessidade de dupla intimação, com fulcro no art. 485, inciso III, §3º, do CPC. Continua afirmando quanto a ausência de animo de abandonar a causa e indisponibilidade do interesse público.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o regular tramite do feito executivo (Id: 188484195).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos por
WALDERSON ALVES PEREIRA
.

Após análise detida dos autos, verifica-se que o recurso
não merece conhecimento
, uma vez que falta ao Estado de Mato Grosso interesse recursal, conforme será demonstrado.

O interesse recursal, segundo o direito processual civil brasileiro, consiste na necessidade de obter uma decisão mais favorável, o que se dá quando há um prejuízo causado pela decisão recorrida à parte que recorre. O interesse recursal é, portanto, pressuposto objetivo para que o recurso seja conhecido.

Conforme consta dos autos, a decisão recorrida extinguiu o processo de embargos de terceiro por abandono da causa. Ora, o embargante, Walderson Alves Pereira, pretendia, por meio dos embargos, discutir a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. A extinção dos embargos, por abandono, favorece diretamente o ente público, já que afasta uma resistência processual ao prosseguimento da execução fiscal
.

A sentença que extinguiu os embargos, proferida com fundamento no artigo 485, III, do CPC, não causa qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso. Pelo contrário, ela beneficia o apelante, uma vez que, com a extinção dos embargos, o Estado pode continuar com a execução fiscal sem a oposição do embargante.

É sabido que, para o conhecimento de qualquer recurso, é imprescindível que a parte recorrente tenha sido prejudicada pela decisão atacada. No presente caso, não há que se falar em prejuízo ao Estado de Mato Grosso, pois a extinção dos embargos elimina um obstáculo ao prosseguimento da execução fiscal, ação de seu interesse direto.

Dessa forma, o recurso carece de utilidade, uma vez que não há decisão adversa ao recorrente a ser reformada ou anulada.

O apelante argumenta ainda, que a extinção do processo de embargos por abandono fere o interesse público, uma vez que a execução fiscal visa à recuperação de créditos tributários do Estado. Todavia, tal alegação não se sustenta, pois
a própria extinção dos embargos favorece o prosseguimento da execução fiscal, que é, justamente, o interesse público envolvido na demanda
.

Ademais, a extinção do processo não impede a Fazenda Pública de continuar buscando a satisfação de seu crédito tributário por meio da execução, sendo, inclusive, esta é a consequência natural da decisão proferida.

Portanto, o interesse público em assegurar a efetividade da execução fiscal não é afetado negativamente pela extinção dos embargos, o que torna sem fundamento a alegação de que a sentença recorrida prejudica a Fazenda Pública.

A jurisprudência pátria reconhece que para a configuração do interesse recursal, há necessidade da demonstração de prejuízo sofrido pela parte que interpõe o recurso.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PROMOVIDA NO BOJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO APELADO. R. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA INSTAURADA CONTRA O APELANTE. PROVIMENTO ATACADO QUE NÃO GEROU PREJUÍZO À APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
O interesse recursal, sob o viés da utilidade, resta configurado quando o recurso é manejado para atenuar o gravame imposto pelo provimento judicial e, assim, proporcionar um resultado prático mais vantajoso para o recorrente
. 2. Assim, tem-se que a R. Decisão de extinção da fase executiva, instaurada nos embargos à execução, beneficia o próprio apelante. 3. Destarte, conclui-se que o provimento judicial atacado não gerou prejuízo, tampouco impôs uma situação desfavorável ao contribuinte, que figurava como executado naquele feito. Por esta razão não se vislumbra o interesse recursal do apelante. 4. Não se conhece do recurso de apelação.” (TJ-RJ - APL: 02548479720138190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 7 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 04/12/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou o cumprimento do mandado de despejo. Cumprimento de sentença. Terceiro interessado, também locador, que busca afastar a ordem de despejo. Ordem de despejo que não atinge o terceiro interessado (também locador) ou eventual ocupação como herdeiro, mas sim a pessoa do locatário.
Ordem que, em tese, beneficia o próprio terceiro. Ausência de prejuízo ao agravante. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido
.” (TJ-SP - AI: 20207274320238260000 SP 2020727-43.2023.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 24/02/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O presente recurso não merece ser conhecido, porquanto suas razões não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, estando deles dissociadas, infringindo, assim, o disposto no art. 1.016, II e III, do NCPC.
Ademais, carecem os agravantes de interesse recursal ao pretenderem a reforma de decisão que lhes beneficia
. O interesse processual/recursal é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e satisfazer os anseios de quem busca o Judiciário. Hipótese em que os recorrentes não possuem interesse recursal contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077100782, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 05/04/2018).” (TJ-RS - AI: 70077100782 RS, Relator: Martin Schulze, Data de Julgamento: 05/04/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018) (destaquei)

No presente caso, a extinção do processo de embargos de terceiro beneficia diretamente o Estado, uma vez que não há mais oposição ao prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto, resta claro que o Estado de Mato Grosso não possui interesse recursal, pois a decisão que extinguiu os embargos de terceiro não lhe causou prejuízo, ao contrário, favoreceu o prosseguimento da execução fiscal, que é de seu interesse.

Em razão da ausência de interesse recursal,
NEGO

CONHECIMENTO
ao recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024